Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PUBLICA. OBRIGAÇAO DE ENTREGAR COISA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇAO. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA. APELAÇAO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Considerando a data da publicação da Sentença no Diário Eletrônico e a data em que o sistema registrou ciência sem que a parte tenha observado o prazo recursal, deixando para interpor o recurso de apelação quando já ultrapassado o dies ad quem, inclusive com certidão de trânsito em julgado nos autos, resulta manifestamente intempestivo o recurso, o que obsta o seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento acolhida.
2. Recurso não conhecido.